Tribunal: TJDFT
Processo: 0043982-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043982-82.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO. GASES MEDICINAIS. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO 1. Ao valor da condenação caberá correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que se tornou devido o pagamento de cada parcela. Aplicam-se juros de mora desde a citação. 2. A tese foi firmada em sede de repercussão geral, tema 810/STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Nacional, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 3. A ausência de impugnação ao laudo pericial, no momento oportuno, opera a preclusão, não sendo cabível a rediscussão da matéria. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei 8.177/1991 e 1o F da Lei 9.494/1997, porquanto a manutenção dos juros no percentual fixo de 0,5% ao mês não obedece à remuneração da caderneta de poupança, cujo índice não é estático, podendo, inclusive, estabilizar-se em patamar inferior ao estabelecido no acórdão, conforme se verificar a variação da taxa SELIC. Em sede de extraordinário, defende a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisa os argumentos expostos no especial, apontando afronta ao artigo 102, § 12o da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial reúne condições de admissibilidade, quanto à alegação de ofensa aos artigos 12 da Lei 8.177/1991 e 1o F da Lei 9.494/1997. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 102, §12o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029